Tribunal: TCU
Processo: 016.693/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7527/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.693/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Felipe de Carvalho (XXX.377.162-XX); Alzinete Felipe de Carvalho (XXX.550.072-XX); Arlete Felipe de Carvalho Franco (XXX.125.462-XX); Catarine de Oliveira Silva (XXX.092.307-XX); Claudia de Oliveira Silva (XXX.027.127-XX); Patricia de Souza Santos (XXX.617.997-XX); Selma Gomes dos Santos (XXX.225.367-XX); Vanilze Rosemary de Paula Nunes (XXX.224.201-XX); Vera Regina de Paula Fernandes (XXX.162.931-XX); Vilma Rosangela de Paula (XXX.165.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.